Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-82.2015.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000674-82.2015.8.11.0094
RECORRENTE: J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TABAPORÃ
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por J N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 52163464):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE MELHORAMENTOS NO LOTEAMENTO PELO ENTE MUNICIPAL – DEMONSTRADO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 32, DO CTN – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE – EXEGESE DO ART. 34 DO CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a exigibilidade do imposto predial e territorial urbano, devem ser observados que o munícipio colaborou com investimentos mínimos de melhoramentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público, nos termos do artigo 32, do CTN, o que restou demonstrado nos autos.
A existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte não implica a exclusão automática do polo passivo da obrigação tributária do titular do domínio, que é aquele cuja propriedade encontra-se registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – ApCiv n. 0000674-82.2015.8.11.0094, Desembargador Relator Gilberto Lopes Bussiki, j. em 22.07.2020).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 93555499.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 174 do Código Tributário Nacional, aos artigos 1.022 inciso II, § único inciso I, 1.036 e 1.039 do Código de Processo Civil, bem como a entendimento sufragado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 980/STJ).
Nessa perspectiva, defendeu que o órgão fracionário recorrido, quando decidiu que o marco inicial para a prescrição de cobrança do IPTU é a data da constituição definitiva do crédito tributário, afrontou a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 174 do CTN, tendo em vista que, para a Corte Superior “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”.
Diante desse cenário, asseverou que, no caso em discussão, o vencimento do imposto referente exercício ano de 2009 ocorreu em 30.04.2009 e “Em virtude disso, o prazo prescricional estabelecido no artigo 174, do CTN, teve início no dia 01.05.2009, findando, por seu turno, no dia 01.05.2014, de modo que, considerando que a ação foi ajuizada apenas no dia 02.10.2014, restou consumada a prescrição” (ID 96528453 - Pág. 16).
Ao final, requestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto ou, subsidiariamente, “seja reconhecida a omissão do acórdão recorrido, devolvendo os autos ao Tribunal de origem para julgamento do caso de acordo com a tese fixada nos Recursos Repetitivos e Representativo de Controvérsia, quais sejam RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA" (ID 96528453 - Pág. 16).
Recurso tempestivo e preparado (IDs 97632971 e 97711457).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102324472).
É o relatório.
Decido.
2- Da sistemática de recursos repetitivos - Tema 980/STJ
Consoante relatado, a controvérsia deste recurso especial se refere ao termo inicial do prazo prescricional na ação de cobrança relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, pois, a sua aplicação no caso.
Nesse contexto, no julgamento dos paradigmas RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA - Tema 980, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia -se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA.NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas.
Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
O órgão fracionário deste Tribunal, no entanto, entendeu que “o termo inicial da prescrição da cobrança relativa ao ITPU se inicia com a constituição definitiva do débito tributário” (ID 52163464).
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 174 do CTN, sob a assertiva de que o termo inicial do prazo prescricional na ação de cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da exação.
Sustentou ainda que interpôs embargos de declaração para que o órgão fracionário recorrido se manifestasse a respeito, o que ocorreu na primeira oportunidade após o julgamento da tese em referência, todavia, os declaratórios foram rejeitados.
Diante desse quadro, a fim de que esta Vice-Presidência possa aplicar, no presente caso, a tese firmada nos paradigmas RESP no 1.658.517/PA e RESP no 1.641.011/PA - Tema 980, apresenta-se, necessário, s.m.j., o retorno do feito à Câmara julgadora, para que esta delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça